Tribunal: TJES
Processo: 5003652-02.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003652-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: OTILIA VITTORAZZI DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003652-02.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO:
OTILIA VITTORAZZI DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E NULIDADE DA PENHORA EM RAZÃO DO
STAY PERIOD
. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO POR ENTENDER TRATAR-SE DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL E POR EXISTIR AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA PENHORAS ATÉ R$ 20.000,00. TEMA 1.051 DO STJ QUE NÃO AFASTA, NO CASO CONCRETO, A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA E DO CARÁTER MODERADO DO VALOR. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Ré, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente a impugnação. Em contrarrazões, a parte Autora, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, proposta por Otilia Vittorazzi do Nascimento em face de OI S.A., alegando que seu serviço de telefonia foi suspenso indevidamente em maio de 2022, sem justa causa, permanecendo a Ré a emitir faturas como se o serviço estivesse ativo. Relata, ainda, que mesmo após buscar solução junto ao PROCON e firmar acordo com a empresa, este não foi cumprido, tendo a OI comunicado seu nome ao SERASA para fins de negativação ou redução de score, por débitos que a autora não reconhece. Pleiteou: declaração de inexigibilidade dos débitos; cancelamento das cobranças; indenização por danos morais (R$10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal limita-se à definição da natureza do crédito indenizatório reconhecido em favor da consumidora - se concursal, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, ou extraconcursal - e, por conseguinte, à validade da penhora realizada na fase de cumprimento de sentença contra a empresa em recuperação judicial, diante do
stay period
e da autorização expressa do juízo recuperacional para constrições de pequeno valor, discutindo-se a possibilidade de prosseguimento da execução fora do juízo universal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, destaca-se que a sentença de conhecimento reconheceu a responsabilidade da OI por: (i) suspender indevidamente o serviço de telefonia em maio de 2022; (ii) continuar emitindo faturas como se o serviço estivesse ativo; (iii) comunicar o nome da autora ao SERASA para fins de cobrança/negociação, mesmo diante de falha na prestação do serviço e de acordo firmado no PROCON não cumprido. Além disso, o juízo destacou que tal conduta atinge o
score
da consumidora e restringe sua capacidade de crédito, configurando dano ao seu patrimônio moral, fixando indenização em R$c3.000,00 e determinando o cancelamento dos débitos discutidos. Na fase executória, a OI, já em recuperação judicial, passou a sustentar que o crédito seria concursal por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação (falhas em 2022), devendo ser habilitado e pago no juízo universal, à luz do Tema 1.051 do STJ, que fixa como marco a data do fato gerador para sujeição do crédito à recuperação.
(5). Todavia, o juízo do cumprimento observou acertadamente dois pontos essenciais: o crédito decorre de sentença condenatória proferida em maio de 2023, consolidando obrigação indenizatória que, até então, era mera expectativa, o que reforça seu caráter autônomo em relação à relação contratual originária e, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da OI expressamente autorizou a realização de constrições até o valor de R$ 20.000,00, exatamente para viabilizar a satisfação de créditos de menor monta, como o aqui discutido, cujo valor executado ficou aquém desse limite.
(6). Com efeito, ainda que se adote, em tese, o critério do fato gerador (Tema 1.051/STJ) para classificar créditos como concursais ou extraconcursais, a situação concreta apresenta elemento adicional: o próprio juízo da recuperação, no exercício da competência que lhe é atribuída pela Lei 11.101/2005, delineou de forma expressa uma zona de exceção para constrições de pequeno valor, mitigando os efeitos do
stay period
justamente para não inviabilizar a tutela de direitos de consumidores e outros credores de baixa expressão econômica.

(7). Nesse sentido, o valor da condenação (R$ 3.000,00) e o montante penhorado (cerca de R$ 3.375,97) situam-se confortavelmente dentro desse limite, não havendo qualquer demonstração de que a constrição comprometa a viabilidade da recuperação ou viole a paridade entre credores.

(8). Assim, não se verifica violação ao Tema 1.051/STJ, mas aplicação coordenada de sua lógica com as decisões específicas do juízo universal, de modo a preservar, simultaneamente, a funcionalidade do plano e a efetividade da tutela jurisdicional concedida em favor da consumidora, não merecendo reforma a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

Tese de julgamento:

A existência de decisão do juízo recuperacional autorizando penhoras de pequeno valor afasta a alegação de nulidade de atos constritivos e não contraria o Tema 1.051/STJ, ainda que o fato gerador do crédito seja anterior ao pedido de recuperação judicial.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)